Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese debate-se a respeito da admissibilidade de embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo, a despeito da ausência de garantia do Juízo.
2. O art. 919, § 1o, do CPC determina que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem verificados os requisitos necessários para a concessão de tutela provisória e o Juízo for devidamente garantido.
3. No caso em exame as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis, não tendo havido a demonstração de justificativa razoável para a excepcional concessão de efeito suspensivo aos embargos, notadamente sem a devida garantia do juízo.
4. Recurso conhecido e desprovido.